Tribunal: TJES
Processo: 0000762-98.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-98.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREZIO DELFINO MOREIRA e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARIAM A TAXA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, condenando a instituição financeira à restituição de valores em razão da abusividade dos juros pactuados (22,13% a.m. e 1000,86% a.a.), afastando, contudo, pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para aferição da abusividade dos juros, sem considerar outros elementos apontados pelo Embargante, como custo de captação, risco da operação, custos administrativos e tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o tema da abusividade dos juros, destacando a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, o que caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor.

O STJ admite a revisão de juros em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), sendo a taxa média de mercado parâmetro útil, mas não absoluto, para o controle judicial.

Cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fatores específicos capazes de justificar a taxa aplicada (risco do tomador, custo de captação, spread da operação), o que não ocorreu nos autos.

A ausência dessa prova reforça a conclusão de abusividade, pois a discrepância, superior a 218% em relação à média de mercado, evidencia desvantagem excessiva em prejuízo do consumidor.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem constituem via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A constatação de juros muito superiores à média de mercado, sem justificativa idônea apresentada pela instituição financeira, configura abusividade em contrato de consumo.

O ônus de demonstrar os elementos técnicos que justificariam a taxa de juros pactuada incumbe à instituição financeira.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.12.2009, DJe 01.02.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N º 0000762-98.2020.8.08.0007

EMBARGANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
CREZIO DELFINO MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de embargo declaratório manejado por
CREFISA
S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
,

eis que irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal movida por
CREZIO DELFINO MOREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à devolução de quantias pagas em razão do reconhecimento da abusividade dos juros praticados, negando, porém, o pedido de indenização por dano moral.

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de omissão em relação ao tema dos juros aplicados, afirmando que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva, afirmando que para a determinação da taxa de juros são considerados todos os aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, entre outros) e tributários, e finalmente, o lucro da instituição financeira.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelo Embargante voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

O voto condutor do acórdão fora claro ao considerar que no caso dos autos o Autor-Embargado firmou com a Embargante contrato de empréstimo pessoal, com previsão de
taxa de juros efetiva mensal de 22,13% e taxa efetiva anual de
1000,86%
. (fl. 15).

Diante dessa realidade considerou-se no acórdão que:

“(...) resta patente a abusividade dada discrepância de valores praticados nos contratos, quando feito o cotejo das taxas médias de mercado em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil, bem ponderando o Magistrado que “
as taxas médias de juros aplicadas à época da celebração do contrato em voga para operações similares era de até

5% a.m.
e
80% a.a.
para a metade dos bancos listados, sendo que a maioria absoluta da outra metade se aventurava até
15% a.m.
e
460% a.a.
, enquanto o banco requerido, que apresenta a segunda maior taxa de todos os bancos listados, possui uma taxa de
19,89% a.m.
e
781,98% a.a.
”
, lembrando que estamos a falar, no caso presente, de uma previsão contratual de
taxa de juros
efetiva
mensal de
22,
1
3
%
e
taxa efetiva anual de
10
00,86
%
.

Assim, tomando em consideração os percentuais das taxas de juros anuais aplicadas nos contratos, de plano e muito claramente, destaca-se a exorbitante diferente dos juros praticados nos contratos firmados entre as partes com o juros praticados no mercado.

Estamos a falar em taxas de juros, no pior dos casos,
mais de 218%
superior à taxa média de mercado
.”

Sobre o trato específico dos pontos suscitados no embargos, notadamente a respeito da limitação da taxa média de mercado para definição dos juros a serem cobrados e a necessidade de se ponderar outros elementos necessários a determinação da taxa de juros, a serem considerados todos os aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, a leitura do voto revela que não há margem a se falar em omissão, mas mera insatisfação do Embargante.

Restou expressamente consignado no voto que as informações ditas pela Instituição financeira como imprescindíveis de serem aferidas para determinação da taxa de juros,
não foram apresentadas nos autos
, dever que cabia à Embargante, a teor do artigo 373, do CPC, enquanto fatos aptos a descaracterizar o direito alegado na exordial.

Vejamos:

“De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente porque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não necessariamente revela abusividade.

O que exige-se a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que revela-se manifesto pelos dados expostos.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso, embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento o Apelado quando adquiriu o crédito, entendo que uma taxa em tal grau superior ao valor médio de mercado revela-se, sim, a toda evidência, apta a dizer haver uma desvantagem exagerada.

Não há dúvidas, portanto, de que tal realidade, por si só, configura uma abusividade, que, frise-se, entendo manifesta.

(...)

Não desconheço que o STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados dados como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC, à Requerida-Apelante, enquanto fatos aptos a descaracterizar o direito alegado na exordial.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, por vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor que está a adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo do consumidor, como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstaculizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada abusiva a taxa praticada no contrato.

Assim, a teor do
Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos, hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada
, impondo-se a restituição de valores ou, havendo débito entre as partes, após a adequação dos juros em fase de liquidação, a devida compensação.” (Grifos no original).

Portanto, não tenho dúvidas que as razões ao entendimento estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de omissão, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a parte.

É preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vício no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.